Tribunal: TJPA
Processo: 0800281-85.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800281-85.2023.8.14.0054

APELANTE: JOSE PEREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por idoso contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em descontos mensais sob a rubrica "mora crédito pessoal" realizados em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

2.

A parte autora alega inexistência de contratação válida e ausência de autorização para os descontos, requerendo a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

3.

O juízo de origem julgou improcedente a ação por entender caracterizado o exercício regular de direito pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno das seguintes questões: (i) examinar se o banco comprovou a existência de vínculo contratual válido que justifique os descontos na conta benefício do autor; (ii) apreciar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; (iii) avaliar se há configuração de dano moral indenizável diante da natureza alimentar dos valores indevidamente retidos.

III. Razões de decidir

3.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4.

A inversão do ônus da prova, deferida em primeiro grau, é cabível diante da hipossuficiência do autor e da verossimilhança das alegações.

5.

O banco não apresentou contrato firmado pelo autor nem requereu perícia para atestar a validade de eventual assinatura, limitando-se a juntar extratos unilaterais.

6.

Nos termos do Tema 1061/STJ, incumbe ao fornecedor comprovar a validade da contratação quando impugnada a assinatura.

7.

Reconhecida a inexistência de relação contratual válida, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo engano justificável.

8.

A jurisprudência é pacífica quanto à configuração do dano moral in re ipsa nos casos de descontos indevidos em contas de natureza alimentar, sendo devida indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para reformar integralmente a sentença.

10.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de contrato válido apresentado pela instituição financeira autoriza o reconhecimento da inexistência do débito.

11.

É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de conta benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

12.

Os descontos indevidos em conta de natureza alimentar configuram dano moral presumido, sendo devida a indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único; Código Civil (CC), art. 406; Código de Processo Civil (CPC), art. 55; Estatuto do Idoso, art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 479 e 54; STJ, Tema 1061; TJ-RJ, Apelação Cível 0236241-25.2016.8.19.0001, Rel. Des. Marcos André Chut, 23ª Câm. Cível, j. 21/02/2018; STJ, AgRg no AREsp 677.388/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27/10/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800281-85.2023.8.14.0054

APELANTE: JOSE PEREIRA DE SOUSA.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSE PEREIRA DE SOUSA
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
que julgou improcedente o pedido.

Narram os autos de origem que
JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, com o objetivo de
declarar a inexistência de débitos em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, obter a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados a título de “mora crédito pessoal”, e requerer indenização por danos morais e materiais
.

Alega a parte autora que:

É idoso, atualmente com 74 anos, e recebe aposentadoria do INSS, creditada na conta de n.º 507010-4, agência 6139 do Banco Bradesco;

Essa conta bancária é exclusivamente destinada ao recebimento de seu benefício previdenciário, sendo, portanto, isenta de tarifas bancárias, conforme prevê a Resolução CMN 3.402/2006;

No entanto, o banco requerido vem, há anos, realizando descontos mensais sob a rubrica “mora crédito pessoal”, serviço jamais contratado pela parte autora, totalizando, até o momento, R$ 537,63, valor apurado em planilha de cálculo e extratos bancários anexados à inicial;

Tais descontos vêm comprometendo a subsistência do autor, uma vez que os valores deduzidos chegam a comprometer quase a integralidade do benefício, que tem natureza alimentar.

Afirma que, “os descontos estão debitando praticamente o valor total do benefício que a parte autora recebe” e que “o benefício da autora tem finalidade alimentar”.

Argumenta que:

O banco violou o princípio da boa-fé objetiva, especialmente no que tange ao
dever de informação
, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor;

A ausência de contrato válido e de autorização expressa para tais descontos torna a cobrança ilegal e abusiva;

A jurisprudência majoritária, incluindo precedentes do TJPA, TJMA e TJTO, reconhece a ilegalidade de descontos sob rubrica genérica como “mora cred pess” em contas benefício do INSS, determinando a
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados
, com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Sustenta ainda que:

O banco requerido não apresentou qualquer comprovação da existência de relação jurídica que justifique os descontos;

As instituições financeiras têm responsabilidade
objetiva
, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a comprovação de culpa;

O dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido, bastando a demonstração da prática abusiva – no caso, a dedução de valores da conta previdenciária sem autorização do titular;

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve ser de R$ 10.000,00, quantia que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil;

O autor é pessoa hipossuficiente e idosa, o que reforça sua condição de vulnerabilidade, autorizando a
inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Por fim, requer que:

Seja conferida
prioridade na tramitação
da ação, em razão da idade do autor (art. 71 do Estatuto do Idoso);

Seja deferido o
benefício da justiça gratuita
, conforme declaração de hipossuficiência anexa;

Seja
suspensa a cobrança das tarifas indevidas
da conta do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ocorrência;

O
Banco Bradesco S.A. seja citado
para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

Ao final, seja
julgada procedente a ação
, para:

Declarar a inexistência dos débitos sob a rubrica “mora crédito pessoal”;

Condenar o requerido à
devolução em dobro
da quantia de R$ 1.075,26, correspondente aos descontos indevidos já apurados e aos que forem comprovados no curso do processo;

Condenar o banco ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro desconto);

Determinar a
inversão do ônus da prova
, cabendo ao banco apresentar contrato válido que justifique os débitos;

Requer, ainda, a
realização de perícia grafotécnica ou de impressão digital
, caso o banco apresente contrato supostamente assinado pelo autor;

Por fim, seja o banco condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sugerindo-se o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

O
BANCO BRADESCO S.A.
requer a habilitação de seu advogado
Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
, com a juntada dos atos constitutivos da empresa, procuração e substabelecimento. Solicita, ainda, que
todas as intimações e comunicações dos atos processuais
sejam feitas exclusivamente em nome do referido patrono, com fundamento no art. 272, §5º, do CPC, sob pena de nulidade.

O Juízo da Vara Única de São João do Araguaia
recebeu a petição inicial
,
concedeu a gratuidade da justiça
e
deferiu a inversão do ônus da prova
. Dispensou a audiência preliminar e
determinou a citação do Banco Bradesco S.A.
para apresentar contestação em 15 dias.
Designou audiência una (conciliação, instrução e julgamento)
para o dia
04/11/2024, às 11h00
, a ser realizada
de forma telepresencial
, salvo manifestação contrária das partes.

O
Banco Bradesco S.A.
apresentou contestação à ação movida por
José Pereira de Sousa
, afirmando que os descontos questionados referem-se a parcelas vencidas de
empréstimo pessoal contratado pelo autor
, não havendo irregularidade. Requereu a
tramitação 100% digital
, contestou a inversão do ônus da prova, alegando ausência de hipossuficiência e verossimilhança, e sustentou que
não houve má-fé
, sendo
indevida a devolução em dobro
. Também negou a existência de
dano moral
, tratando o caso como mero inadimplemento contratual. Ao final, pediu a
improcedência da ação
e, subsidiariamente, a
moderação no valor de eventual indenização
, caso deferida.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos (id. 24637248):

“Vistos, etc...

I – RELATÓRIO

JOSE PEREIRA DE SOUSA, ora qualificado, ingressou com ação em face de
BANCO BRADESCO S/A
, também qualificado na contestação, objetivando indenização por danos morais por supostos descontos sem lastro junto ao seu benefício previdenciário.

Citada, a ré compareceu em audiência e contestou o pedido alegando que as cobranças se referem a parcelas de empréstimo pessoal em atraso. Por isso, os descontos efetuados teriam sido legítimos e não dão amparo às indenizações pleiteadas.

As partes dispensaram a produção de novas provas.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A despeito da concessão do benefício da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, previsto no art. 6º, VIII do CDC, entendo que a ilegalidade das cobranças não ficou devidamente comprovada.

O autor possuía junto a requerida um contrato de empréstimo consignado o qual justificam a incidência dos juros moratórios sobre as parcelas pagas em atraso, ainda que o atraso tivesse como causa a conduta irregular da fonte pagadora. Veja-se que no documento presente no ev. 89501441 - Pág. 1 há a indicação da tomada de empréstimo pessoal com parcela de R$ 17,67, o que justificaria a cobrança do serviço.

O título da cobrança não guarda correlação com o pacote de serviços, mas referem-se apenas a alcunha de “MORA CRED PESS” que, embora apontado em siglas, tem maior correlação com a cobrança de penalidades moratórias do que com a compensação por serviços bancários.

Logo, entendo que não procedem as alegações contidas na inicial, posto que ficou comprovada a contratação do empréstimo e a existência de valor não regularmente liquidado.

A atividade da requerida configura mero exercício regular de direito, como causa de rompimento do nexo causal, abarcada pelo art. 188, I do CC, que narra:

‘‘Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.’’

A jurisprudência é remansosa nesse sentido e afirma:

‘‘TJ-MG - Apelação Cível AC 10145120320018001 MG (TJ-MG)

Data de publicação: 04/04/2014

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. 1- Incumbe ao autor comprovar, nos termos do inciso I do art. 333 do CPC , a existência do ilícito que teria ocasionado os danos morais apontados, sem o que impossível o acolhimento de sua pretensão indenizatória. 2- Inexiste dever de indenizar pela inscrição em cadastros de inadimplentes quando esta ocorre em exercício regular do direito.’’

A pretensão deve, portanto, ser considerada improcedente.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado JOSE PEREIRA DE SOUSA, ora qualificado, nesta ação movida em face de BANCO BRADESCO S.A., também qualificado.

Sem custas.

Publique-se, registre-se e intimem-se via eletrônica e DJE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

José Pereira de Sousa interpôs
recurso de apelação
(ID nº 24637249) contra sentença que julgou
improcedente
sua ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Sustenta que os descontos em sua conta-benefício sob a rubrica
“mora crédito pessoal”
são indevidos e sem contrato válido.

Alega que o
Banco Bradesco não apresentou provas da contratação
, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva, especialmente em relação ao consumidor idoso e hipossuficiente.

Defende a existência de
dano moral in re ipsa
e pleiteia a condenação do banco à
indenização de R$ 10.000,00
e à
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
, com juros e correção.

Reitera o pedido de
justiça gratuita
e requer a
reforma total da sentença
para julgamento procedente da ação.

O
Banco Bradesco S.A.
apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID nº 24637253) interposto por
José Pereira de Sousa
, defendendo a
manutenção da sentença de improcedência
.

Alega que os descontos questionados (“mora cred pess”) decorrem de
empréstimo pessoal regularmente contratado
pelo autor, comprovado nos autos. Sustenta que
não houve falha na prestação de serviço
, nem dano moral indenizável, argumentando que eventuais transtornos são
meros aborrecimentos cotidianos
.

Refuta o pedido de
restituição em dobro
, pois não ficou demonstrada
má-fé
do banco, como exige o art. 42 do CDC. Pede a
condenação do autor em honorários de sucumbência recursal
, caso o recurso seja negado.

Por fim, impugna todas as alegações da apelação e requer a
total improcedência do recurso
, com a
confirmação da sentença de primeiro grau
.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO.

O Desembargador
Alex Pinheiro Centeno
determinou a
redistribuição do recurso de apelação
para esta
Desembargadora
, reconhecendo a
conexão entre processos
com
mesmas partes e causas de pedir semelhantes
, ainda que baseados em contratos distintos, nos termos do
art. 55 do CPC
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação interposto por JOSÉ PEREIRA DE SOUSA.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à validade da contratação de empréstimo pessoal que ensejou descontos mensais sob a rubrica "mora cred pess" em conta bancária de titularidade do autor, destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

A relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme o disposto nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o autor consumidor final e o banco fornecedor de serviços financeiros, nos moldes da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

Diante da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, medida inclusive deferida em primeira instância e não infirmada por elementos idôneos nos autos.

Ressalte-se que a controvérsia ora examinada insere-se no âmbito do Tema 1061 do STJ, segundo o qual, ao consumidor que impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário incumbe apenas o ônus da impugnação, competindo ao fornecedor a comprovação da validade da contratação.

No caso dos autos, a instituição financeira ré, apesar de expressamente impugnada quanto à existência de anuência válida do consumidor, não apresentou o contrato original de empréstimo que daria ensejo aos descontos, tampouco solicitou a produção de prova pericial destinada à verificação de eventual assinatura do autor.

A simples juntada de extratos ou registros unilaterais não supre a necessidade de demonstração da expressa anuência do consumidor, mormente quando se trata de valores deduzidos diretamente de conta com natureza alimentar, de titularidade de idoso.

Caracterizada, portanto, a inexistência de vínculo jurídico válido, é de rigor o reconhecimento da nulidade da contratação imputada ao autor, com a consequente condenação do réu à devolução dos valores indevidamente descontados.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos no âmbito de suas operações, mesmo que praticados por terceiros, no que se inclui a cobrança de empréstimos não contratados.

Quanto à repetição do indébito, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, salvo engano justificável. No caso, ausente qualquer demonstração de equívoco justificável ou erro escusável por parte da instituição financeira, é devida a restituição em dobro dos descontos indevidos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

No que tange ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a indevida dedução de valores de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário – verba de natureza eminentemente alimentar – configura lesão à dignidade do consumidor, atingindo-lhe a honra objetiva e subjetiva, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. A responsabilidade civil é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo o dano moral, in casu, presumido (in re ipsa).

A propósito, o seguinte julgado do STJ:

0236241-25.2016.8.19.0001 – APELAÇÃO Des (a). MARCOS ANDRE CHUT - Julgamento: 21/02/2018 -VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER SOFRIDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA CONTA CORRENTE, DECORRENTE DE SEGURO QUE NÃO CONTRATOU. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE (I) DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO; (II) CONDENOU O RÉU AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA FORMA SIMPLES, E (III) FIXOU VERBA INDENIZATÓRIA NO MONTANTE DE R$5.000,00. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA, QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO NA DOBRA, E SEJA MAJORADA A VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO QUE NÃO MERECE AMPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA PARTE RÉ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, IV, 54, PARÁGRAFO 4º, DO CDC; 92 DO CC, 293 E 515, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 e 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ ATESTADA PELA CORTE LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 07 DO STJ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA, E NÃO VINCULATIVA. ANÁLISE EQUITATIVA DO JUIZ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 07 DO STJ.

1. Os artigos apontados como violados em relação à inexistência de exigibilidade de autorização por escrito da correntista não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram interpostos embargos de declaração pelo banco para suprir eventual omissão.

Portanto, não houve o necessário prequestionamento, o que atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

2. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento desta Casa, no sentido de que há necessidade de comprovação da má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro. Havendo na espécie o Tribunal de origem afirmado que não houve a demonstração da má-fé da instituição bancária, a modificação de tal assertiva demanda o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

3. A Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB possui natureza orientadora e não vinculativa, uma vez que o magistrado deverá fixar a verba honorária consoante os critérios de apuração da complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional e do valor econômico da questão.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 677.388/PB , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 12/11/2015)

Consideradas as peculiaridades do caso, notadamente o valor descontado, a condição de vulnerabilidade do autor e o caráter alimentar do benefício, fixa-se o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária pelo índice INPC a contar desta decisão e juros de mora na forma do art. 406, do CC ao mês desde o primeiro desconto indevido (Súmula n. 54, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação interposta por JOSÉ PEREIRA DE SOUSA para, reformando integralmente a sentença recorrida, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos sob a rubrica "mora crédito pessoal" na conta indicada;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da conta do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com atualização monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora na forma do art. 406, do CC ao mês desde o primeiro desconto indevido (Súmula n. 43, do STJ).

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a contar desta decisão e juros de mora na forma do art. 406, do CC ao mês desde o primeiro desconto indevido (Súmula n. 54, do STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025